Tribunal: TJDFT
Processo: 0731748-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. REVISÃO CONTRATUAL: INTERESSE CENTRADO NA REDUÇÃO DA MENSALIDADE COM FUNDAMENTO NAS DIFICULDADES PESSOAIS (E FAMILIARES) DA RECORRENTE, DERIVADOS DOS EFEITOS ECONÔMICOS POR FORÇA DA PANDEMIA – COVID-19, A PAR DA ALEGADA REDUÇÃO TANTO DAS DESPESAS DA FACULDADE QUANTO DA QUALIDADE DE ENSINO MINISTRADO EM PLATAFORMA DIGITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. IMPOSITIVO O ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO, À RAZÃO DE 15 % DO VALOR DA MENSALIDADE, FIXADO COM BASE NO CRITÉRIO DA EQUIDADE E ESPECIFICIDADE DO CASO CONCRETO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela parte consumidora, ora recorrente, em que pretende a revisão contratual de prestação de serviço educacional, com o fito de obter a redução em 50 % (cinquenta por cento) do valor das mensalidades devidas, atinentes ao 9o e 10o semestres do curso de Direito da instituição de ensino superior. Insurge-se contra sentença de parcial procedência.
II. A recorrente sustenta, em síntese, que: (a) a pretensão de abatimento proporcional do preço estaria fundamentada nas dificuldades pessoais (e familiares), derivadas dos efeitos econômicos, por força da pandemia – COVID-19, a par da alegada redução das despesas por parte da instituição de ensino (energia, água etc), bem como dos vícios de qualidade do ensino ministrado em plataforma digital (“não realização de aulas online, dificuldades para estabelecer contato com o corpo docente, entre outros”); (b) “as falhas do serviço se deram por mero desleixo com os alunos (...), pois houve tempo suficiente para a instituição adequar-se ao delicado momento”; (c) “em virtude da péssima qualidade de ensino da parte Ré, tive que fazer um cursinho preparatório para poder conseguir aprovação no exame da ordem, portanto, o mérito não foi da faculdade, como arguiu o juiz a quo”; (d) “foi decretada a revelia da recorrida, devendo ser presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela recorrente” (efeito material da revelia).
III. De plano, registra-se que os efeitos da revelia não conduzem necessariamente à veracidade dos fatos, se, à luz das provas produzidas, outro for o entendimento do julgador (Lei 9.099/95, art. 20).
IV. É certo que o princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
V. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração lógica do conjunto probatório, sem ficar subordinado à totalidade das versões fáticas. Nessa linha de raciocínio, é livre o órgão julgador para analisar as provas colacionadas, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o art. 6o, da Lei 9.099/95.
VI. No caso concreto, é de se pontuar que: (a) a requerente pagava mensalidade de R$ 1.011,02 (já com desconto de 50% em razão do Programa Universidade Para Todos e de 10% de pontualidade); (b) a situação pandêmica (COVID-19) teria causado impacto econômico-financeiro a ambas as partes; (c) em decorrência do evento de força maior, mostra-se viável a revisão contratual, a fim de atenuar as consequências advindas da pandemia; (d) as mensagens, via “Whats App”, evidenciam falha na prestação do serviço.
VII. Nesse quadro fático-jurídico, a despeito das falhas na prestação do serviço (vício de qualidade do ensino ministrado em plataforma digital), forçoso reconhecer que a redução de 15% do valor da mensalidade arbitrada pelo Juízo de origem é proporcional e suficiente a reparar o alegado prejuízo suportado (Lei 9.099/95, art. 6o). Ademais, os elementos probatórios não se revelam aptos a escudar a estimativa pretendida de abatimento do preço à razão de 50% do valor da mensalidade, sobretudo porque a recorrida também teria sofrido perdas em razão dos efeitos da pandemia, circunstância que poderia afetar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (CPC, art. 98, § 3o).